Tribunal: TJDFT
Processo: 0700897-77.2021.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelações Criminais Defensivas. Crime de roubo circunstanciado pelo emprego de armas brancas e pelo concurso de agentes (por duas vezes). Dois réus. Materialidade e autoria. Prova idônea. Narrativa segura das vítimas a respeito da autoria delitiva. Pleito de afastamento da majorante do emprego de arma branca. Improcedência. Circunstância de caráter objetivo (CP, art. 30). Comunicabilidade entre os réus. Confirmação pelas vítimas da presença de facas na cena do crime. Apreensão e posterior perícia nos artefatos. Desnecessidade. Pedido de desclassificação para roubo simples improcedente. Concurso de pessoas. Circunstância de caráter objetivo. Comunicabilidade. Divisão de tarefas e comunhão de esforços dos réus na prática delitiva. Participação de menor importância do corréu JOÃO VÍTOR não demonstrada. Coautoria patente. Execução do núcleo do tipo incriminador. Inaplicabilidade do art. 29, § 1o, do CP. Concurso formal presente. Condutas delitivas direcionadas ao proprietário e ao detentor da res furtiva. Recursos conhecidos e desprovidos.